Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713160-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO PAIXAO DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que foram interpostos recursos especial e extraordinário, conforme IDs 33918779 e 33918776, respectivamente. Desse modo, retifique-se a autuação para constar a interposição de ambos os recursos. Considerando que o recorrido já apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário no ID no 35562092, aguarde-se o transcurso do prazo deflagrado pela certidão de ID no 33974608 para contrarrazões ao apelo especial. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007